Tribunal: TJDFT
Processo: 0765505-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. ENUNCIADO 28/TUJ. DESBLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A E BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO S/A CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR MARIA BAPTISTA LOURENCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A e MARIA BAPTISTA LOURENCO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para "a) declarar a inexigibilidade dos valores e acessórios decorrentes do débito de R$9.000,00 (conta corrente administrada pelo BANCO DO BRASIL S/A) e R$7.500,00 (cartão de crédito administrado pelo BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A e débitos gerados na conta corrente administrada pelo BANCO DO BRASIL S/A) debitados da conta bancária da autora perante o BANCO DO BRASIL S/A, objetos desta demanda; b) condenar os requeridos BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da requerente, no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), que deverá ser monetariamente corrigido pelo INPC e com juros de 1% ao mês desde 29/11/2022. Improcedentes os pedidos deduzidos em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTAO BRB S/A".
2. Alega MARIA BAPTISTA LOURENCO que após a emenda à inicial determinada pelo juízo, não foram impugnados os fatos narrados pelo BANCO DE BRASÍLIA SA, o que os torna incontroversos. Aduz ser pessoa idosa e merecer especial proteção do ordenamento jurídico. Afirma que não houve qualquer estorno em sua conta bancária e que há responsabilidade objetiva dos réus pelos danos sofridos. Pleiteia indenização por danos morais. Por sua vez, BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A suscitam a existência de culpa exclusiva da consumidora.
3. Recurso interposto por MARIA BAPTISTA LOURENCO próprio, tempestivo (ID 50783425) e com preparo regular (ID 50783428 e 50783429). Foram apresentadas contrarrazões (ID 50783436 e 50783440). Recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A próprio, tempestivo (ID 50783431) e com preparo regular (ID 50783432 e 50783434). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 50783444).
4. No caso, conforme se depreende da ocorrência policial 50783177 - Pág. 16, a parte autora recebeu uma ligação informando uma suposta compra com o seu cartão de crédito, que não foi reconhecida. Com isso, adotou as orientações repassadas no atendimento telefônico, inclusive informando a senha do cartão, além de entregar o cartão a um funcionário do banco que compareceu na sua residência. Após tal procedimento, foram realizadas as compras impugnadas com seu cartão.
5. A situação relatada configura o denominado “golpe do motoboy”. Conforme a Súmula no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. Não merece reforma, portanto, a sentença proferida em relação aos pedidos formulados em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A.
6. Quanto aos pedidos aduzidos em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTAO BRB S/A, com parcial razão a autora. Embora os documentos apresentados na inicial demonstrem que na ligação os fraudadores se passaram por funcionários do BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A, é certo que após a entrega de cartão bloqueado emitido por BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTAO BRB S/A, foi possível o desbloqueio do plástico sem qualquer atuação da parte autora, o que evidencia falha na segurança do serviço prestado.
7. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. No caso, a instituição financeira utiliza meios eletrônicos para desbloqueio de cartões, devendo ser responsabilizada pelas fraudes ocorridas no processo.
8. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso. Assim, não configurada a culpa exclusiva da consumidora, porquanto a simples entrega do cartão bloqueado não seria suficiente para a realização das compras, que somadas aos encargos contratuais perfazem uma dívida no importe de R$ 47.373,29 (quarente e sete mil trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos), conforme fatura de ID 50783383, merece reforma a sentença proferida.
9. Ademais, no curso do processo foi descontada a quantia de R$ 2.897,01 (dois mil oitocentos e noventa e sets reais e um centavos) da conta corrente da autora para pagamento do débito (ID 50783402), montante que deve ser restituído.
10. Acolhido o recurso interposto por MARIA BAPTISTA LOURENCO para: a) declarar a inexigibilidade da quantia de R$ 47.373,29 (quarente e sete mil trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos), bem como dos encargos dela decorrentes, nas contas administradas por BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTAO BRB S/A; b) condenar os requeridos BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTAO BRB S/A, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da requerente, no valor de R$ 2.897,01 (dois mil oitocentos e noventa e sete reais e um centavo), que deverá ser monetariamente corrigido pelo INPC e com juros de 1% ao mês desde 16/01/2023.
11. Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, sem razão a autora. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
12. A demora na resolução da questão e as sucessivas cobranças, por si sós, não são capazes de gerar abalo moral, porquanto não restou demonstrada perda excessiva de tempo pela consumidora ou outros prejuízos que ultrapassem os dissabores do cotidiano, além de não constatada a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros atos restritivos. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1376651, 07554489620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 12/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
14. Recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A conhecido e não provido. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões. Recurso interposto por MARIA BAPTISTA LOURENCO conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: a) declarar a inexigibilidade da quantia de R$ 47.373,29 (quarente e sete mil trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos), bem como dos encargos dela decorrentes, nas contas administradas por BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTAO BRB S/A; b) condenar os requeridos BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTAO BRB S/A, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da requerente, no valor de R$ 2.897,01 (dois mil oitocentos e noventa e sete reais e um centavo), que deverá ser monetariamente corrigido pelo INPC e com juros de 1% ao mês desde 16/01/2023. Mantidos os demais termos da sentença proferida. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.